Tribunal: TJES
Processo: 0001650-41.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001650-41.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELLY HENRIQUE REZENDE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001650-41.2021.8.08.0069

APELANTES:
GABRIELLY HENRIQUE REZENDE, SAULO FRAN
Ç
A DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90). PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO PARA SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por Gabrielly Henrique Rezende e Saulo França da Conceição contra sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 10 anos e 6 meses e 10 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, com absolvição em relação à associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As apelações versam sobre os seguintes pontos: (i) pedidos de absolvição quanto aos crimes imputados, sob alegação de insuficiência de provas; (ii) redimensionamento das penas-base para o mínimo legal; (iii) aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06); e (iv) alteração do regime inicial de cumprimento das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria dos delitos foram comprovadas por meio de laudos e depoimentos testemunhais que indicam o envolvimento dos recorrentes no tráfico de drogas e na prática de corrupção de menores, especialmente considerando a presença de um adolescente na situação delitiva e o material apreendido. A negativa dos acusados não se sustenta frente as evidências.

4.
Quanto à dosimetria das penas, verificou-se que as circunstâncias de culpabilidade, motivos e consequências do crime foram valoradas de forma genérica pelo Juízo a quo, razão pela qual foi ajustado o aumento das penas-base em 1/8 sobre a diferença das penas mínima e máxima, resultando em penas definitivas de 6 anos, 3 meses e 625 dias-multa para o crime de tráfico.

5.
Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que os elementos probatórios indicam dedicação dos réus à atividade criminosa, afastando o benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

6.
Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, ambos os réus são primários e possuem penas fixadas abaixo de 8 anos, o que permite a adoção do regime semiaberto, conforme art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar as penas dos apelantes e modificar o regime inicial para o semiaberto.

Tese de julgamento
:

"1. A simples presença de um menor em conjunto com a prática delitiva de tráfico de drogas configura o delito de corrupção de menores, independentemente de prova de efetiva corrupção.

2. A revaloração de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve ser devidamente fundamentada, sob pena de revisão das penas-base."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 33, §2º, alínea “b”; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 35; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento para redimensionar as penas dos apelantes e alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES de de 2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001650-41.2021.8.08.0069

APELANTES:
GABRIELLY HENRIQUE REZENDE, SAULO FRAN
Ç
A DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
GABRIELLY HENRIQUE REZENDE e SAULO FRANCA DA CONCEIÇÃO,
manifestando inconformismo com a sentença proferida às fls. 220/226, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-as pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, respectivamente às penas de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses e 10 (dez) anos e 10 (dez) meses, a serem cumpridas em regime inicial fechado, sendo absolvidos da conduta prevista no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, a defesa de Saulo pugna pela reforma da sentença para que I) seja absolvido das condutas que lhe são imputadas, devido à ausência de provas; II) as penas-bases sejam redimensionadas ao patamar mínimo legal; III) seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado; e IV) seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena.

Por sua vez, a Defesa de Gabrielly em suas razões apresentadas às fls. 274/281, pugna pela reforma da sentença com os seguintes pedidos: I) a absolvição da apelante em relação ao crime tipificado no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90; II) a revisão das penas-bases para o mínimo legal; III) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e, por fim, IV) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões devidamente apresentadas, pelo desprover dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, manifestando pelo parcial provimento dos recursos.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

1 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 244-B DA LEI Nº 8.069/90.

As Defesas pleiteiam a absolvição dos apelantes da prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, sustentando a inexistência de provas suficientes para embasar a condenação.

Após uma análise minuciosa do conjunto probatório, concluo que não assiste razão aos apelantes.

A denúncia narra que:

“[...] no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 09h30min, na Rua Antônio Barbato, Barra de Itapemirim, nesta Comarca, os denunciados GABRIELLY HENRIQUE REZENDE e SAULO FRANÇA DA CONCEIÇÃO, em união de desígnios com o adolescente André Brilhante Motta, guardavam, com o propósito de expor à venda, sessenta e três pedras de substância semelhante à conhecida como “crack” e uma “bucha” de substância similar à droga conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narram os autos do Inquérito Policial em apenso que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de Direito da Vara Criminal desta Comarca, agentes da Polícia Militar se dirigiram à residência dos denunciados, onde, segundo informações preliminares, ocorria o tráfico de drogas. Revelam, ainda, que, ao chegarem naquele local, os Policiais Militares se depararam com os denunciados e com o adolescente infrator acima mencionados, conhecidos por seu envolvimento com o tráfico de drogas nesta Comarca. Após cientificá-los sobre o cumprimento daquele mandado de busca e apreensão, os agentes policiais vieram a localizar sessenta e três pedras de “crack”, uma “bucha” de “maconha”, a quantia de R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais), uma máquina de cartão de crédito, três telefones celulares e uma balança de precisão.

Logo, verifica-se que os denunciados GABRIELLY HENRIQUE REZENDE e SAULO FRANÇA DA CONCEIÇÃO, de forma consciente, se associaram com o adolescente infrator André Brilhante Motta, para o fim de cometer, reiteradamente, o crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Ademais, vê-se que os denunciados GABRIELLY HENRIQUE REZENDE e SAULO FRANÇA DA CONCEIÇÃO, agindo de forma consciente, facilitaram a corrupção do adolescente André Brilhante Motta, ao induzir o mesmo a praticar o crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 [...]”.

A materialidade e a autoria dos delitos atribuídos aos apelantes foram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado (fls. 07/11), do Auto de Apreensão (fl. 16), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 25), do Laudo de Exame Químico (fl. 124) e também pela prova oral colhida durante a persecução criminal.

Os depoimentos dos agentes envolvidos na operação indicam que, no dia dos fatos, foram encontrados os apelantes acompanhado de um menor, em uma residência onde foi cumprido um mandado de busca. No local, foram apreendidos diversos materiais entorpecentes, incluindo 63 pedras de crack, uma bucha de maconha e R$232,00 em espécie, além de equipamentos relacionados ao tráfico, como balança de precisão e máquinas de cartão.

É relevante destacar que a prova testemunhal, compostas pelos depoimentos dos policiais, revela o envolvimento dos apelantes com o tráfico de drogas. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a presença do menos na situação, reforçam a tese de que o apelantes estavam atuando em conjunto.

Ao ser interrogados, tanto Gabrielly quanto Saulo negaram a prática do crime de tráfico, afirmando desconhecimento sobre a presença de drogas na residência. Contudo, as negativas se mostram frágeis frente ao conjunto probatório.

Ademais, a versão de que Gabrielly estaria apenas guardando as drogas não encontra respaldo nas provas, especialmente considerando o contexto em que a apreensão ocorreu e a quantidade de entorpecentes.

Além disso, a alegação de que a residência estava sendo utilizada como abrigo por Saulo, por medo após a prisão do companheiro de Gabrielly, não exime a responsabilidade penal, já que a convivência e a facilitação de atos delitivos configuram a participação no crime, conforme preceitua o artigo 29 do Código Penal.

Quanto ao pedido de absolvição do crime de corrupção de menores, as provas constantes nos autos evidenciam claramente a participação de um adolescente na prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes.

Sobre esse assunto, é importante mencionar que segundo a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Essa orientação reforça a interpretação de que a consumação do delito não exige a comprovação da influência exercida sobre o menor, sendo suficiente a verificação de sua participação na conduta delitiva.

Assim, ao contrário do que a defesa alega, é suficiente a comprovação da prática de crime em concurso ou com a participação de criança ou adolescente para a consumação do crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90. Não se faz necessária a demonstração da influência exercida sobre o menor, já que o tipo penal em questão não requer a produção de um resultado naturalístico.

Portanto, diante da clara evidência da participação do adolescente e da robustez das provas que demonstra a materialidade e a autoria dos crimes, não se justifica o acolhimento dos pleitos absolutórios formulados pelas defesas.

2 – DO PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE AO PATAMAR MÍNIMO

As defesas dos apelantes questionam as sanções primárias impostas aos apelantes, pleiteando seu reexame por entender que a magistrada as avaliou de forma excessiva e inadequada, razão pela qual pugnam pelo redimensionamento das penas-base ao patamar mínimo legal.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ademais, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

No presente caso, verifica-se que a reprimenda imposta seguiu formalmente o modelo trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, com a Magistrada de primeiro grau observando rigorosamente as diretrizes do artigo 59 do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma. A douta Magistrada ponderou da seguinte maneira:

Em relação a acusada, ora apelante
GABRIELLY HENRIQUE REZENDE
–
quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
, na primeira fase da dosimetria a magistrada aumentou a pena inicial em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, ao avaliar negativamente 04 (quatro) dentre as 08 (oito) circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam:
I) culpabilidade
-
"é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado";

II) motivos
-
"
precedentes causais de caráter psicológicos da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor da ré, uma vez que motivada pelo espírito de ganância, difundir entorpecentes neta cidade e comarca gerando grande insegurança no meio social porque a modalidade de delito descrito na denúncia é daquelas que serve para financiar a prática de outros crimes";
III)
circunstâncias do crime
-
"
não são favoráveis uma vez que a acusada estava guardando e comercializando entorpecentes para o traficante Robson, vulgo ‘Robinho’, em sua própria residência, fazendo do local ponto de venda de drogas, o que demonstra que a acusada expôs grande quantidade de gente ao risco das drogas"
;

e
IV) consequências
- "
que se resumem nos efeitos produzidos na ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime de perigo abstrato sendo potencialmente atingida toda a coletividade
". Assim, estabeleceu a pena-base em 9 anos e 6 meses de reclusão, além de 900 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, a juíza reconheceu a atenuante da confissão e, consequentemente, reduziu a pena em 1 ano, fixando-a em 8 anos e 6 meses de reclusão, além de 800 dias-multa.

Na terceira fase, não houve aplicação de quaisquer causas de aumento ou diminuição, resultando na pena definitiva de 8 anos e 6 meses de reclusão, além de 800 dias-multa.

Quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90
, na primeira fase da dosimetria, valorou como negativas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
motivos
e
circunstâncias do crime
, culminando na fixação da pena-base em 2 anos de reclusão.

Na segunda e terceira fases da dosimetria, a magistrada decidiu manter a pena fixada na primeira fase, sem aplicar atenuantes ou causas de aumento, resultando na confirmação da pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Em decorrência do cúmulo material dos delitos previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 244-B da Lei 8.069/90, a apelante Gabrielly foi condenada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, além de 800 dias-multa.

Em relação ao acusado, ora apelante
SAULO FRANÇA DA CONCEIÇÃO
–
quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
, na primeira fase da dosimetria a magistrada aumentou a pena inicial em 04 (quatro) anos, ao avaliar negativamente 04 (quatro) dentre as 08 (oito) circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam:
I) culpabilidade -
"é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado";

II) motivos -
"
precedentes causais de caráter psicológicos da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor da ré, uma vez que motivada pelo espírito de ganância, difundir entorpecentes neta cidade e comarca gerando grande insegurança no meio social porque a modalidade de delito descrito na denúncia é daquelas que serve para financiar a prática de outros crimes";
III)
circunstâncias do crime -
"
não são favoráveis uma vez que o acusado Saulo estava guardando drogas para a comercialização, dando prosseguimento ao tráfico realizado pelo marido da acusada Gabrielly, o qual havia sido preso pela prática do mesmo crime apurado nesses autos, mantendo a casa da referida acusada como local conhecido como intenso tráfico de drogas, o que demonstra que o acusado expôs grande quantidade de gente ao risco das drogas";

e
IV) consequências
- "
que se resumem nos efeitos produzidos na ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime de perigo abstrato sendo potencialmente atingida toda a coletividade
". Assim, estabeleceu a pena-base em 9 anos e 850 dias-multa.

Na segunda e terceira fases da dosimetria, a magistrada decidiu manter a pena fixada na primeira fase, sem aplicar atenuantes ou causas de aumento, resultando na confirmação da pena de 9 anos de reclusão e 850 dias-multa.

Quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90,
valorou como negativas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
motivos
e
circunstâncias do crime
,
culminando na fixação da pena-base em 01 ano e 10 meses de reclusão.

Na segunda e terceira fases da dosimetria, a magistrada decidiu manter a pena fixada na primeira fase, sem aplicar atenuantes ou causas de aumento, resultando na confirmação da pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

Em decorrência do cúmulo material dos delitos previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 244-B da Lei 8.069/90, o apelante Saulo foi condenado em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, além de 850 dias-multa.

No entanto, após analisar os autos, entendo por bem reformar a sentença neste ponto.

Conforme mencionado anteriormente, em relação ao crime de tráfico, a magistrada aumentou as penas iniciais respectivamente em 4 anos e 6 meses e 4 anos.

Quanto a
culpabilidade
, não houve indicação de qualquer elemento que apontasse as razões pelas quais os agentes teriam ultrapassado o juízo de censurabilidade já imposto em lei. Assim, a fundamentação apresentada pelo Juízo não se mostra apta para a negativação, eis que manifestamente genérica, devendo ser afastado tal desvalor.

Quanto aos
motivos
, a afirmação de que os “precedentes causais de caráter psicológico da ação” devem ser sopesados em desfavor da ré carece de especificidade. A mera invocação de um “espírito de ganância” não é suficiente para sustentar uma valoração negativa sem a devida contextualização. Para que tal argumento seja considerado relevante, é imprescindível que se demonstre, de forma concreta, como essa motivação se traduziu em comportamentos que agravam a conduta delitiva. A falta de dados específicos sobre a conduta da acusada e sua relação com a prática do crime torna essa fundamentação inidônea.

Por sua vez, as
consequências do crime
, a descrição das consequências do delito como um fator que eleva a reprovabilidade da conduta também carece de análise aprofundada. Embora seja indiscutível que o tráfico de drogas gera insegurança e riscos à coletividade, a fundamentação deve ir além da generalidade. A simples menção ao “sentimento de insegurança” e ao “perigo de dano” não é suficiente para justificar uma reavaliação negativa da pena sem a apresentação de evidências concretas sobre os danos específicos causados à comunidade ou à sociedade em geral. A reprovabilidade deve ser fundamentada em fatos que demonstrem a gravidade real da conduta da ré e suas repercussões diretas. Ou seja, as consequências do delito foram negativadas com base em elementos inerentes ao tipo penal em questão, de modo que também não merece maior reprovação.

Nesse contexto de análise das circunstâncias que envolvem a condenação dos apelantes, verifica-se que apenas as circunstâncias do crime foram adequadamente fundamentadas, o que exige o redimensionamento das penas-base.

Como se sabe, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável negativada pelo julgador, aplica-se, via de regra, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima do tipo penal, podendo tal fração ser elevada, desde que devidamente fundamentada.

Assim, ao aplicar essa fração de 1/8, as penas-base dos apelantes devem ser elevadas em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa. Portanto, fixo as penas-base para ambos os apelantes em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Além disso, em relação a segunda fase da dosimetria, especialmente sobre a aplicação da atenuante da confissão no crime de tráfico, a análise da sentença revela que a magistrada reduziu a pena da apelante
Gabrielly
em apenas 01 ano, sem apresentar justificativa adequada.

É importante destacar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que na aplicação das atenuantes deve incidir a fração de 1/6 (um sexto) da pena, sendo certo que a incidência de fração inferior requer fundamentação específica, o que não ocorreu no caso.

Portanto, sem mais delongas, atenuo a pena em 01 (um) ano, 01(um) mês e 15 (quinze) dias, restando a sanção final de 05 anos, 02 (dois) meses e 15 dias de reclusão, além de 520 dias-multa.

Com relação ao crime de corrupção de menor, somente os motivos e as circunstâncias do crime foram adequadamente fundamentados para a exasperação das penas-base dos apelantes, justificando assim a necessidade de um ajuste nas sanções impostas.

Nesse contexto, considerando que o crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, está sujeito a pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, as penas-base dos apelantes devem ser aumentadas em 09 (nove) meses.

Assim, fixo as penas-base para ambos os apelantes em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Diante do cúmulo material, torno definitiva a pena da apelante Gabrielly em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 520 dias-multa.

Para o apelante Saulo, a pena definitiva será de 08 (oito) anos de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

3 – DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

As defesas dos apelantes pleiteiam a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Neste aspecto, não vejo como reformar a sentença, eis que a insigne magistrada deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado ao argumento de que os apelantes estavam envolvidos na mercancia de entorpecentes, evidenciando, assim, a dedicação de ambos à prática de atividades criminosas.

É certo que, nos termos do dispositivo mencionado, sendo o caso do crime previsto no artigo 33, caput, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, requisitos cumulativos para a concessão do benefício.

No caso em tela, verifica-se que o tráfico privilegiado não foi reconhecido com juridicidade pelo Juízo
a quo,
tendo em vista que as circunstâncias da prisão e as peculiaridades do caso concreto demonstram que os apelantes se dedicavam a atividades criminosas.

Essa conclusão é corroborada não apenas pela apreensão dos entorpecentes, mas também pelo fato de que a residência da corré Gabrielly era conhecida como ponto de armazenamento de drogas e os apelantes eram notórios por envolvimento na mercancia de entorpecentes.

Tais elementos indicam que não se trata de traficantes eventuais, mas de indivíduos comprometidos com a prática criminosa. As circunstâncias, em conjunto, evidenciam que os apelantes não se enquadram na definição de pequenos traficantes que estão iniciando na prática do delito, afastando, portanto, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

4 – DO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por fim, as defesas dos apelantes pleiteiam a modificação do regime inicial de cumprimento de pena fixado.

O artigo 33 §2º, do Código Penal estabelece de forma clara os critérios para a definição do regime inicial de cumprimento da pena. Vejamos:

"Art. 33 – A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.[...]

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.[...]"

Nos termos da alínea “b” do artigo supracitado, extrai-se que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

In casu,
os apelantes Gabrielly e Saulo tiveram suas penas reduzidas, sendo Gabrielly condenada a 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e Saulo a 08 (oito) anos de reclusão, respectivamente.

Nesse contexto, é importante destacar que ambos são réus primários, uma vez que não possuem condenações com trânsito em julgado, o que reforça a sua condição de não reincidência.

Diante disso, a alteração do regime de cumprimento das penas para o semiaberto é plenamente justificada. Este regime não apenas se alinha aos preceitos legais, mas também se mostra mais adequado às circunstâncias do caso, promovendo uma execução penal que favorece a ressocialização dos apelantes.

Além disso, a transição para o regime semiaberto é compatível com os princípios da individualização da pena e da progressão de regime, permitindo que Gabrielly e Saulo reingressem na sociedade de maneira responsável, sem apresentar riscos à ordem pública.

Assim, é imprescindível reconhecer a viabilidade de que cumpram suas penas em regime semiaberto, garantindo-lhes um tratamento justo e humanizado, de acordo com a legislação vigente.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO REVISOR
Des. HELIMAR PINTO (Revisor) - Acompanho o Relator
VOTOS VOGAIS

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) - Acompanho o Relator